Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO.
I. No contexto de vulnerabilidade física e emocional em que se encontra o paciente portador de câncer, a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito atinge predicados da sua personalidade e assim justifica a indenização por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de custear medicamento e ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor global da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Na hipótese em que na petição inicial sequer foi estimado o valor da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), a condenação deve levar em conta o valor da causa, que contempla a dimensão econômica de ambos os pedidos, presente o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.